Tribunal: TJES
Processo: 5000586-23.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NOREDNEKS MARCIANO 07824384748
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000586-23.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGAD
O
:

NOREDNEKS MARCIANO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA
CONTRADIÇÃO
.

MERO INCONFORMISMO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 14352921.

Contrarrazões em Id. 14445519.

VOTO

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 14352921) opostos pela requerida em face do Acórdão
de
Id. 14190572,
o qual negou provimento ao recurso inominado que anteriormente interpôs
.

Nos termos do embargante, houve contradição no
decisum,
especificamente na aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Com efeito,
o
presente recurso não merece acolhimento, visto que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que autorize a oposição de embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão da
e
mbargante, sob o pretexto de contradição, é na realidade a de obter a reforma do mérito da decisão por via inadequada, que se presta exclusivamente a sanar vícios formais do julgado.

Não há qualquer contradição no acórdão, que foi claro ao manter a sentença de piso por seus próprios fundamentos. A decisão, ao fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o "valor da execução", fez uma aplicação analógica do art. 55 da Lei 9.099/95, que se harmoniza com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ferir a coerência interna do julgado.

O fato de a parte embargante divergir do critério utilizado e preferir que o percentual incida sobre o valor da condenação por danos morais não configura uma contradição do julgado, mas sim um mero inconformismo com a interpretação jurídica aplicada por esta Turma Recursal.

Por esses motivos,
voto pela rejeição
d
os presentes Embargos
Declaratórios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão
guerreado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)